Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I – A extinção da execução é indevida quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.
II – Apelação provida.